Tribunal: TJSP
Processo: 1058201-42.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – CONFISSÃO E ADIMPLEMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – ARTIGO 527-C DO RICMS/00 – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DA REFERIDA CONFISSÃO E O RESPECTIVO ADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – CONFISSÃO E ADIMPLEMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – ARTIGO 527-C DO RICMS/00 – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DA REFERIDA CONFISSÃO E O RESPECTIVO ADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE. 1. O artigo 527-C do RICMS/00 prevê a redução da multa aplicada, mediante a confissão irretratável do débito fiscal e a renúncia ao contencioso administrativo tributário. 2. Tempestividade da confissão do referido débito fiscal e o respectivo adimplemento, apresentados pela parte impetrante no processo administrativo tributário eletrônico, reconhecidos. 3. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 4. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 6. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1058201-42.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CTF
TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058201-42.2019.8.26.0053 -Voto no 25820 - EYM
2
VOTO No 25820
APELAÇÃO No 1058201-42.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADA: CTF Technologies do Brasil Ltda.
INTERESSADO: Agente Fiscal de Rendas do Núcleo de
Fiscalização (NF1) da Delegacia Regional Tributária de São Paulo
(DRTC-II)
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal no
12.016/09
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Josué Vilela Pimentel

RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO
DE SEGURANÇA
DIREITO CONSTITUCIONAL,
TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO ICMS AUTO
DE
INFRAÇÃO
E
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA

CONFISSÃO E ADIMPLEMENTO DO DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ARTIGO 527-C DO RICMS/00

PRETENSÃO
AO
RECONHECIMENTO
DA
TEMPESTIVIDADE DA REFERIDA CONFISSÃO E O
RESPECTIVO ADIMPLEMENTO POSSIBILIDADE
PRETENSÃO
À
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO POSSIBILIDADE. 1. O artigo 527-C do
RICMS/00 prevê a redução da multa aplicada, mediante a
confissão irretratável do débito fiscal e a renúncia ao
contencioso administrativo tributário. 2. Tempestividade da
confissão do referido débito fiscal e o respectivo
adimplemento, apresentados pela parte impetrante no
processo administrativo tributário eletrônico, reconhecidos.
3. Ofensa a direito líquido e certo, passível de
reconhecimento e correção, caracterizada. 4. Ordem
impetrada em mandado de segurança, concedida, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida,
ratificada, inclusive, com relação aos encargos da
condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 6.
Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte
impetrada, desprovidos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 279/283, que concedeu a ordem impetrada em
mandado de segurança, para o seguinte: a) reconhecer a tempestividade
da confissão e adimplemento do débito tributário; b) determinar a
extinção do crédito tributário, objeto do Auto de Infração e Imposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058201-42.2019.8.26.0053 -Voto no 25820 - EYM
3
Multa no 4.123.470-4, nos termos do artigo 156, I, do CTN.
A parte impetrada, nas razões recursais, sustentou,
em resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, o seguinte: a) existência de
reexame necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei
Federal no 12.016/09; b) a desnecessidade de remessa dos autos à Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, para a manifestação, ante o r. parecer
oferecido a fls. 265/266, pela D. Promotoria de Justiça.

Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte impetrada, não merece provimento, devendo prevalecer a r.
sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao
caso concreto.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando o
seguinte: a) reconhecimento da tempestividade da confissão do débito
tributário e o respectivo adimplemento; b) extinção do crédito tributário,
objeto do Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.123.470-4, nos
termos do artigo 156, I, do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058201-42.2019.8.26.0053 -Voto no 25820 - EYM
4
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na
petição inicial. Isso porque, é possível vislumbrar a presença de
irregularidade e ilegalidade no ato administrativo ora impugnado,
passíveis de reconhecimento e correção.
Pois bem. O respectivo artigo 527-C do RICMS/00
prevê o seguinte:
“Artigo 527-C - Atendidas as condições previstas
neste artigo, que ensejam causa de diminuição da
penalidade, as infrações constantes do artigo 527
ficarão sujeitas às seguintes multas, sem prejuízo do
disposto nos artigos 527-B e 564-A:
I - em havendo exigência do imposto relacionado com
a infração - multa equivalente a 35% (trinta e cinco
por cento) do valor do imposto;
II - nas demais hipóteses - multa equivalente à
prevista no artigo 527, com redução de 50%
(cinquenta por cento).
§ 1o - A aplicação do disposto neste artigo fica sujeita,
cumulativamente, ao seguinte:
1
deverá, no prazo da apresentação da defesa e
antes da inscrição do débito em dívida ativa, haver
expressa confissão irretratável do débito fiscal e
renúncia ao contencioso administrativo tributário;
2
a diminuição de penalidade não poderá ser
aplicada, simultaneamente, a mais de uma infração do
mesmo tipo;
3 caso a diminuição da penalidade já esteja sendo
aplicada a uma infração, somente poderá ser aplicada
a uma segunda infração do mesmo tipo se a
penalidade relativa à primeira for objeto de extinção
ou parcelamento celebrado e que esteja sendo
regularmente cumprido;
4 consideram-se infrações do mesmo tipo aquelas
descritas numa mesma alínea dos incisos do artigo
527;(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058201-42.2019.8.26.0053 -Voto no 25820 - EYM
5
Além disso, a prova documental (fls. 227/230)
demonstra o seguinte: a) apresentação do termo de confissão do débito
tributário; b) adimplemento do valor indicado pela Administração
Tributária (R$ 425.481,93); c) tempestividade do protocolo eletrônico,
realizado em 4.6.2.019.
Ademais, os respectivos artigos 13 e 14 da Portaria
CAT no 108/10, que disciplina o processo administrativo tributário
eletrônico, dispõem o seguinte:
“Artigo 13 - O envio de defesas, recursos, petições e a
prática de atos processuais em geral serão realizados
por meio eletrônico pelo usuário credenciado no
ePAT.
Parágrafo único - Os documentos e peças não
eletrônicos, inclusive os resultantes de diligências
determinadas pelos órgãos de julgamento do contencioso administrativo tributário e pela
Representação Fiscal, deverão ser digitalizados para
serem inseridos no ePAT.
Artigo 14 - A apresentação e a juntada de documentos
e peças eletrônicas serão feitas pelas partes, sem a
intervenção de órgãos da Secretaria da Fazenda.
§ 1o - Quando a petição eletrônica for enviada para
atender
prazo
processual,
serão
consideradas
tempestivas as recebidas no ePAT até às 24 (vinte e
quatro) horas do último dia do prazo legal para
apresentá-la, observado o horário estabelecido para o
estado de São Paulo.”
Finalmente, é induvidosa, por via de consequência, a
tempestividade da confissão do débito tributário e o respectivo
adimplemento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058201-42.2019.8.26.0053 -Voto no 25820 - EYM
6
Portanto, a concessão da ordem impetrada em
mandado de segurança era mesmo de absoluto rigor, não merecendo
nenhuma alteração, inclusive, com relação aos encargos da condenação
e os ônus decorrentes da sucumbência.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada,
ratificando, na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator